Tribunal: TJDFT
Processo: 0728039-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. TEMA 1170, STF. OMISSÃO. SUSPENSÃO. IRDR 21. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA PARA REJULGAMENTO. QUESTAO PRECLUSA. OMISSÃO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que rejulgou Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante e conheceu do recurso e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de suspensão do processo até análise final do IRDR 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa à legitimidade da parte exequente foi devidamente analisada no primeiro acórdão, que conheceu em parte do Agravo de Instrumento e, na extensão, deu-lhe parcial provimento.
4. Em face do referido acórdão foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário pela parte exequente, ora embargada, discutindo somente a questão relativa à correção monetária.
4.1. Restou, então, proferido despacho pela Presidência desta eg. Corte determinando o retorno dos autos para rejulgamento, em atenção ao disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual foi proferido o acórdão ora embargado.
5. Assim, não há que se falar em omissão no acórdão, pois a matéria não estava sendo rejulgada, nem necessidade de suspensão dos autos, pois a questão da legitimidade resta preclusa.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.